Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO DE INSTALAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO E CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENÇA. FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS. MULTA CABÍVEL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETO. DESCABIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito do direito administrativo, os atos, sejam de natureza vinculada ou discricionária, devem cumprir requisitos que serão imprescindíveis para sua validade, quais sejam, competência finalidade e forma.
2. Os artigos 5o, inciso I, e 6o da Lei Distrital no 5.344/14 exigem licença ambiental emitida pela Administração Pública para implantação de empreendimento de parcelamento de solo urbano, com expressa autorização pelo órgão gestor da unidade de conservação.
3. No caso, a obra estava em fase de desenvolvimento, à revelia da autorização do Poder Público. Desse modo, se mostra insuficiente aludir à possível regularização na ocupação, porque ainda que obtenha sucesso, em nada alterará os vícios e irregularidades que recaem sobre a edificação no momento da fiscalização pelo órgão competente.
4. A utilização de área pública de interesse ambiental, porque permitida para “uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana”, é ato discricionário do Poder Público. Considerada a necessidade de sua preservação, em razão da sua importância ambiental dentro da Bacia do Rio São Bartolomeu, mas sem prejuízo de sua eventual utilização para fim habitacional, mas que exigirá planejamento e estudos complexos, não se pode determinar, tampouco desejar a fixação de prazo para que a Administração regularize a invasão e a consolide a ocupação desordenada, apenas para atender interesses particulares dos próprios invasores.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.